Tribunal: STF
Processo: HC 71701
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-03-14
Data de publicação: 1995-03-14

Ementa:
EMENTA: - Direito Penal e Processual Penal.
          Apelação  de réu preso.  Fuga. Deserção (art. 595 do Código
de Processo Penal).
          Prescrição. Art. 117, V, do C. Penal.
1.         Se  o  réu, necessariamente  preso  para  apelar,  foge da
prisão,  após a interposição do  apelo, este deve ser julgado deserto
(art.  595, do C.P.Penal), mesmo  que recapturado o apelante antes do
julgamento.
2.         Não pode  ser considerada,  como termo  "ad quem" do prazo
prescricional,  a data da impetração do "habeas corpus", com alegação
de prescrição da pretensão executoria se, antes disso, o paciente foi
preso  e esta cumprindo a pena, em face do disposto no art. 117, inc.
V, do C.Penal.
3.        "H.C." indeferido.